Tribunal: TJSP
Processo: 1504762-53.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Concurso de pessoas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos acusados – Penas e regimes prisionais fixados com critério – Concurso formal de crimes – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504762-53.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes WILLIAM DA SILVA PEREIRA e PEDRO HENRIQUE SANTANA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1504762-53.2018.8.26.0228 São Paulo
Apelantes: William da Silva Pereira e Pedro Henrique Santana da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.217

APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado
Concurso de
pessoas
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas
Prova robusta a admitir a condenação dos
acusados
Penas e regimes prisionais fixados com critério

Concurso formal de crimes Recurso defensivo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 268/271, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar WILLIAM DA
SILVA PEREIRA e PEDRO HENRIQUE SANTANA DA SILVA como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do
artigo 70, ambos do Código Penal, cada qual às penas de 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
A defesa dos réus, por meio de recurso de
apelação (fls. 268/271), objetiva a reforma da r. sentença, pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
3
condenação dos apelantes por crime único, afastando-se a aplicação
do artigo 70 do Código Penal, bem como a fixação de regime inicial
mais brando.
Regularmente processado o recurso interposto,
após o oferecimento das contrarrazões de fls. 275/281, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo desprovimento dos recursos (fls. 293/295).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Os apelantes estão sendo processados como
incursos no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II (concurso de agentes)
do Código Penal, porque, de acordo com as circunstâncias narradas
na denúncia, no dia 22 de dezembro de 2018, por volta das 04 horas
e 30 minutos, na Rua Iguatinga, no 110, bairro Santo Amaro, na
cidade e Comarca da Capital, previamente ajustados e agindo com
unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave
ameaça, consistente no emprego de simulacro de arma de fogo contra
Gabriela Lopes da Cruz e Romélia Gomes Fernandes Assis,
subtraíram para proveito comum um aparelho de telefone celular da
marca IPhone 6S, bem de propriedade de Gabriela Lopes da Cruz, e
um aparelho de telefone celular, da marca Motorola, e uma carteira
com R$ 120,00, bens de propriedade de Romélia Gomes Fernandes
Assis. Segundo o apurado, no local e data
supramencionados, as vítimas Gabriela e Romélia estavam na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
4
pública aguardando um veículo cujo motorista trabalha com o
aplicativo UBER, oportunidade que um veículo Chery, cor preta, se
aproximou e o réu Pedro, que estava no sentado no banco do
passageiro, enquanto William conduzia o automóvel, abriu o vidro da
janela, e, ostentando um simulacro de arma de fogo que portava,
anunciou o assalto e exigiu a entrega dos pertences de ambas as
vítimas.
Apurou-se, ainda, que sem reagir a vítima
Gabriela entregou seu aparelho de telefone celular, da marca I-Phone,
enquanto a vítima Romélia iniciou a fuga, todavia, ao escutar um dos
indiciados dizendo “não adianta correr, vou atirar na sua amiga”,
desistiu e entregou-lhes um aparelho de telefone celular, da marca
Motorola, e uma carteira com R$ 120,00. Apurou-se, ainda, que de
posse dos bens das vítimas os indiciados empreenderam fuga.
Ato contínuo, as vítimas noticiaram a subtração
à Polícia e passaram as características dos indiciados e do veículo
por eles utilizado. Durante patrulhamento de rotina, logo após a
subtração, policiais militares conseguiram deter os indiciados, que
estavam no interior do veículo e na posse dos bens subtraídos das
vítimas.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do delito restou comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
5
pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 13/15, pelo laudo pericial de fls. 130/133, bem como
pela prova oral produzida ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Interrogados, os réus William e Pedro Henrique
confessaram a prática delitiva. O réu William disse que saiu com seu
carro acompanhado de seu colega Pedro, o qual o convidou para
roubar, exibindo uma arma de “airsoft”. Contou que aceitou o convite e
que escolheram as vítimas na rua. Aproximou o carro de duas
mulheres, ocasião em que Pedro anunciou o assalto, apontando o
simulacro. Disse que uma das vítimas correu e então desistiu do
roubo e fugiu com o carro, mas acabou abordado pelos policiais.
O réu Pedro Henrique afirmou que comprou a
arma de “airsoft” por R$ 150,00 e confirmou que chamou seu colega
William para roubar. Disse que ficou no banco do passageiro e William
foi quem conduziu o veículo. Que se aproximaram de duas mulheres e
então, de dentro do carro, apontou a arma, ameaçou as vítimas e
pegou seus celulares e carteiras. Fugiram do local dos fatos, porém
acabaram presos.
Em juízo, ambos confessaram novamente.
Abordaram as duas vítimas e apresentaram simulacro de arma de
fogo, ao mesmo tempo em que anunciaram o assalto. O réu Pedro
admitiu que a arma de brinquedo era sua e que não conhecia os
policiais que o detiveram anteriormente.
O réu William admitiu que o veículo Camry

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
6
preto, era de propriedade de seu genitor, Reginaldo, e também não
conhecia os policiais que os abordaram. Estavam na posse dos
pertences roubados.
Com efeito, a confissão dos acusados tem
grande valor e serve como base às suas condenações, não podendo
ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
Em sede de declarações, a vítima Rodrigo
Nunes Ribeiro declarou que a vítima Romélia reconheceu os dois réus
nas duas fases da persecução penal, sem qualquer titubeio, e
também individualizou as condutas dos réus. O réu Pedro, de pele
negra, estava com a arma e era o passageiro do veículo Chery, cor
preta, enquanto o réu Willian, de pele branca, era o motorista. A vítima
narrou os fatos em detalhes. Afirmou que estava com Gabriela, em
frente à sua residência, aguardando a chegada de um Uber, que
levaria Gabriela para sua casa. Em um dado momento, um veículo
Chery preto passou por elas, sendo que o motorista retornou e parou
ao lado delas. O passageiro abaixou o vidro, empunhando uma arma
de fogo, anunciou o assaltou e exigiu a entrega de todos seus
pertences de valor. Romélia tentou se esquivar e correr, mas recebeu
nova ameaça, uma vez que afirmaram que iriam atirar em Gabriela.
Temendo por sua integridade e de Gabriela, Romélia atendeu às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
7
exigências dos criminosos e entregou sua carteira, que continha
documentos e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), além de
seu aparelho celular Moto x4. Disse que o motorista de Uber, que
estava se aproximando, percebeu o roubo e avisou uma viatura
policial pela qual havia passado momentos antes. Avisados sobre os
roubos, os policiais militares receberam as características dos
criminosos e do veículo que utilizaram. Transcorridos alguns minutos,
Romélia foi avisada sobre a prisão da dupla, tendo recuperado todos
os pertences subtraídos.
A vítima Gabriela narrou os fatos da mesma
forma que a outra vítima e também teve subtraídos a carteira, com
dinheiro e documentos, e o aparelho celular. Ela confirmou que eram
dois agentes criminosos, um branco e um negro, sendo o branco o
motorista do Chery preto e o negro o passageiro armado. Gabriela
não conseguiu reconhecer os réus em juízo. Todavia, confirmou que
não teve qualquer dúvida ao reconhecê-los na delegacia de polícia.
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
8
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Coadunando
com
o
acima
descrito,
a
testemunha Rodrigo, policial militar, reconheceu os réus em audiência
e contou que efetuava patrulhamento de rotina com seu colega de
farda João, quando foram informados por um taxista a respeito do
roubo, o que ensejou o deslocamento da viatura ao local indicado. Na
Rua Iguatinga, depararam-se com as duas vítimas, Romélia e
Gabriela. Ciente das características do veículo utilizado pelos
criminosos, um Chery de cor preta, os agentes públicos seguiram na
direção tomada pelos roubadores. Em um dado momento, avistaram o
veículo dos réus, transitando em via pública, e iniciaram perseguição.
Os réus foram abordados na Rua Gabriel Netuzzi Perez. O veículo
estava sendo conduzido pelo réu William e no banco do passageiro
estava o réu Pedro.
As
declarações
do
agente
público
que
participou da ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
9
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma.
O robusto conjunto probatório permite a
conclusão de que se trata de crime roubo majorado pelo concurso de
agentes, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Feitas
essas
considerações,
mantida
a
condenação dos réus, passa-se à análise das penas.
No tocante ao réu William da Silva Pereira:
Na análise das penas, na primeira fase, a
culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não
possui antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua
conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime
não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota. As vítimas, de
modo algum, contribuíram para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, bem
como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
10
Na segunda fase não há circunstâncias
agravantes a serem consideradas.
Presentes as atenuantes da confissão e
menoridade relativa. Contudo, deixa-se de aplica-la em razão da
Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
Na derradeira etapa do sistema trifásico,
imperiosa a majoração da pena em 1/3 (um terço) devido à presença
da causa de aumento do concurso de agentes, resultando na pena de,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multas, no valor unitário mínimo.
Por fim, em razão do concurso formal, previsto
pelo artigo 70 do Código Penal, por terem sido duas as vítimas, de
rigor a elevação da pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Considerando a quantidade da pena, bem
como a utilização de uma arma de brinquedo para intimidar as
vítimas, de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos termos
do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
11
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
No tocante ao réu Pedro Henrique Santana
da Silva:
Na análise das penas, na primeira fase, a
culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não
possui antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua
conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime
não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota. As vítimas, de
modo algum, contribuíram para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, bem
como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase não há circunstâncias
agravantes a serem consideradas.
Presentes as atenuantes da confissão e
menoridade relativa. Contudo, deixa-se de aplica-la em razão da
Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
Na derradeira etapa do sistema trifásico,
imperiosa a majoração da pena em 1/3 (um terço) devido à presença
da causa de aumento do concurso de agentes, resultando na pena de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504762-53.2018.8.26.0228 - Voto no 23.217
12
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multas, no valor unitário mínimo.
Por fim, em razão do concurso formal, previsto
pelo artigo 70 do Código Penal, por terem sido duas as vítimas, de
rigor a elevação da pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Considerando a quantidade da pena, bem
como a utilização de uma arma de brinquedo para intimidar as
vítimas, de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos termos
do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator